Tribunal: STF
Processo: ADPF 878
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Partido dos Trabalhadores, o Partido Democrático Trabalhista, o Partido Socialismo e Liberdade, o Partido Comunista do Brasil, a Rede Sustentabilidade e o Partido Socialista Brasileiro apresentam arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do Decreto n. 10.755, de 26 de julho de 2021, que regulamenta a Lei n 8.313, de 23 de dezembro de 1991, estabelece a sistemática de execução do Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC, altera o Decreto 6.299, de 12 de dezembro de 2007, e o Decreto 9.891, de 27 de junho de 2019, e dá outras providências.



    Segundo os requerentes, o Decreto altera sensivelmente as políticas de promoção à cultura, restringindo as finalidades dos projetos submetidos ao Pronac e modificando o perfil das entidades que podem captar recursos e a composição da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Além disso, ainda de acordo com os requerentes, o novo Decreto centraliza as decisões sobre investimento na cultura, restringindo as chances de financiamento das produções culturais independentes.



    Na visão dos partidos, o Decreto acabou por violar preceitos fundamentais, como o direito à cultura e ao acesso à cultura, o pluralismo, o pacto federativo e a vedação ao retrocesso. Alegam que o cenário de desmonte na cultura constituiria, hoje, um estado de coisas inconstitucional, a justificar o exame da matéria por parte do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não haveria outra forma de reparar as lesividades apontadas.



    Requerem, liminarmente, a suspensão da vigência do Decreto 10.755/2021 e, no mérito, que seja declarada a sua inconstitucionalidade.



    É, em síntese, o relatório.



    A presente arguição perdeu seu objeto. 



    O Decreto n. 10.755, de 2021, foi revogado pelo Decreto n. 11.453, de 23 de março de 2023.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem assentado o prejuízo da ação em casos como esse. Confiram-se:



    “Ementa Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portaria Detran/GO nº 399/2015, arts. 1º, 4º, II e IV; e 5º. Normas estipuladoras de critérios e procedimentos para a realização de vistoria veicular no Estado de Goiás. Revogação expressa das normas impugnadas, após o ajuizamento da ação. Perda superveniente do objeto. Precedentes. Hipótese de prejudicialidade configurada. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada ou a alteração substancial do seu conteúdo normativo, após a instauração do processo de controle concentrado de constitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes. 2. Configuração de hipótese de extinção anômala do processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.”



    (ADPF 426, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-11-2021 PUBLIC 17-11-2021).



    “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Decreto estadual que fixa diretrizes para celebração de contratos de gestão entre a Administração Pública e organizações sociais. Perda parcial do objeto. Ilegitimidade ativa. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os Decretos nº 62.528/2017 e 64.056/2018, do Estado de São Paulo, que estabelecem diretrizes alusivas à celebração de contratos de gestão com as organizações sociais de que trata a Lei Complementar nº 846/1998, desse mesmo Estado. 2. Perda parcial do objeto. A revogação expressa do Decreto nº 62.528/2017 impede o conhecimento das impugnações formuladas contra ele. Por outro lado, o pedido de aditamento da petição inicial, formulado com o intuito de incluir no objeto da ação dispositivos do Decreto nº 64.056/2018, deve ser acolhido. 3. Ilegitimidade ativa. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que as associações de classe devem comprovar a representação da integralidade da categoria afetada pelo ato normativo impugnado, sob pena de não ostentarem legitimidade ativa para provocar a jurisdição constitucional abstrata. Precedentes. 4. Ofensa reflexa à CF/1988. Não cabe ação direta com vistas a examinar ato normativo secundário que não regule diretamente dispositivos constitucionais. A inconstitucionalidade que autoriza o exercício do controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal é aquela decorrente da incompatibilidade frontal e direta com a Constituição. Precedentes. 5. Os pontos de impugnação apresentados pelo arguente dizem respeito, em síntese: à limitação das despesas de remuneração das organizações sociais conforme a média dos valores praticados no terceiro setor; à definição de procedimento para locação de imóvel pela entidade com recursos do contrato de gestão; à divulgação da remuneração dos cargos pagos com recursos do contrato de gestão e das contratações para fornecimento de serviços; à vedação da participação de ocupantes de cargo em comissão e agentes políticos na diretoria da entidade; à criação de reserva de técnica para o atendimento de contingências; e ao estabelecimento de meta de obtenção mínima de receitas operacionais decorrentes do equipamento ou programa público sob gestão. 6. Como afirmado no julgamento da ADI 1.923 (Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux), o regime jurídico das organizações sociais “tem de ser minimamente informado pela incidência do núcleo essencial dos princípios da Administração Pública”, por se tratar de entidades que recebem recursos, bens e servidores públicos. As exigências e restrições constantes do decreto impugnado, enunciadas com base na lei regulamentada, devem ser reputadas legítimas, porque determinam a concretização da aplicação dos princípios da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência na atuação das organizações sociais. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental não conhecida e, no mérito, em atenção ao princípio da eventualidade, pedidos julgados improcedentes. Tese: “É constitucional o ato normativo que concretiza a aplicação dos princípios da Administração Pública (art. 37, caput, da CF/1988) às entidades qualificadas como organizações sociais”.”



    (ADPF 559, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 22-06-2022 PUBLIC 23-06-2022).



    Ante o exposto, considerando a revogação do Decreto objeto da presente arguição, julgo prejudica a ADPF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente